Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-17.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018651-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MAGNO LUZIA CORDEIRO - CPF: 030.117.301-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO LUZIA CORDEIRO
IMPETRANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - DEMORA NA REALIZAÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DO PACIENTE TER SIDO TORTURADO -
WRIT
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO - NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

De plano, verifica-se que o feito não foi devidamente instruído quanto ao pleito do paciente ter sido torturado, não tendo sido colacionado cópia na íntegra do Auto de Prisão em Flagrante Delito e depoimentos, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta. Ressalta-se, consoante cediço, que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo necessária, para a sua devida análise, prova pré-constituída, ônus este que incumbe ao impetrante, sob pena de não conhecimento.

A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Ademais, não houve demonstração de qualquer prejuízo para o paciente causada pelo atraso na realização do procedimento. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da demora na apresentação do preso ao Juízo de origem.

A perseverança do paciente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018651-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: MAGNO LUZIA CORDEIRO
IMPETRANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Anderson Rogério Grahl em benefício de
MAGNO LUZIA CORDEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação.

Neste contexto, sustenta-se que
I)
não houve a homologação da prisão em flagrante no prazo de 24 horas, além do paciente ter sido torturado pelos Policiais;
II)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a medida é desproporcional à suposta conduta, pois o crime imputado ao paciente não possui pena máxima superior a quatro anos;
III)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 143750679.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 144726680, ocasião que juntou documentos.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 146732714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO LUZIA CORDEIRO
IMPETRANTE: JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
MAGNO LUZIA CORDEIRO
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi flagrado pelos Policiais do GEFRON na posse do veículo Toyota, modelo Hilux/SW4, 2019/2019, produto de furto, ocasião que relatou ter aceitado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para levar o referido veículo para o país vizinho (Bolívia) além de ter desobedecido ordens legais de parada de servidores públicos, consoante se extrai da inicial acusatória:

“(...)

Consta do incluso caderno investigativo que, em 31 de agosto de 2022, por volta das 10hr10min, na MT-265, proximidades da Vila Picada, zona rural, Comarca de Porto Esperidião, o denunciado Magno Luzia Cordeiro, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava e conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que recebeu e sabia ser produto de crimes antecedentes, consistente em 01 (um) veículo marca Toyota, modelo Hilux/SW4, 2019/2019, cor preta, Chassi 8AJBA3FS4K0272763, placa original QCG-1808, placa aparente QCZ2A92, conforme Boletins de Ocorrência n° 2022.239530 e 2022.233520 (fato 01).

Ademais, consta no presente inquérito que, nas mesmas circunstâncias do fato 01, o denunciado Magno Luzia Cordeiro, com consciência e vontade, desobedeceu ordens legais de parada de servidores públicos (fato 02).

Segundo apurado, nas circunstâncias indicadas no fato 01 policiais efetuavam patrulhamento na MT-265 quando avistaram 01 (um) veículo automotor em alta velocidade, quase perdendo o controle ao sair de uma curva em estrada de chão.

Diante das fundadas suspeitas sobre o agente foram emitidas ordens de parada, mediante sinais sonoros e luminosos, todas desobedecidas pelo implicado Magno, que na ocasião avançou sobre a guarnição para escapar da iminente abordagem, vindo a lesionar um dos policiais que participava da ocorrência.

Em razão da desobediência, policiais iniciaram a perseguição do suspeito e procederam sua abordagem, momento em que Magno confessou aos militares que o bem em seu poder era de origem ilícita e seria transportado ao país vizinho (Bolívia), tendo recebido a quantia de R$ 2.500,00 para executar a empreitada.

Durante checagem foi constatado que o veículo Toyota, modelo Hilux/SW4, apresentava sinais de adulteração (placa aparente: QCZ2A92 X placa original: QCG-1808), bem como era produto de furto antecedente, consoante Boletim de Ocorrência n° 2022.233520.

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante delito (Id. 94509412), Boletins de Ocorrência n° 2022.239530 e 2022.233520, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 94509417), Consulta SINESP/Infoseg atestando a alteração de sinais do veículo apreendido, depoimentos policiais e relatórios policiais, e interrogatório extrajudicial dos denunciados.

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado Magno era reincidente (art. 61, I, CP), vez que ostentava condenação criminal transitada em julgado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MAGNO LUZIA CORDEIRO, já qualificado, como incurso nos arts.
180, caput, e 330, ambos do Código Penal
(fatos 01 e 02), praticados na forma do art. 69, caput, do CP, aplicando-se ao agente o disposto no art. 61, I, do CP. (...)”

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui antecedentes, possuindo executivo de pena ativo, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

I)
Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que MAGNO LUZIA CORDEIRO foi preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 180 do Código Penal. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

(...)

Não há qualquer ilegalidade em pequeno elastério no prazo da realização desta audiência de custódia, principalmente por ser Comarca interiorana, sem Cadeia Pública, e que o preso teve que ser levado para Exame de Corpo de Delito, em seguida realizada a lavratura do B.O PM e também os trâmites pela delegacia, e inclusive a própria delegacia tem 24 horas para realizar seus trâmites, e em seguida foi levado para o presídio de Mirassol D’Oeste/MT. Desta feita, não fere a razoabilidade o pequeno elastério no prazo.

(...)

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de MAGNO LUZIA CORDEIRO.

Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o
fumus commissi delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

A primeiro norte, há de se anotar que a ordem pública se viu abalada pela Gravidade em concreto do crime já que o veículo objeto de pelo menos 02 (dois) crimes antecedentes, haja vista que foi subtraído de uma pessoa em data anterior, e em outro momento teve os sinais identificadores do veículo adulterados. Ainda, trata-se do veículo de alto valor econômico.
Sem dúvidas que esta receptação se difere de objetos receptados de valores muito inferiores, e daquele objeto produto de apenas um crime. A exemplo de um celular objeto de furto antecedente, por certo que ali estaríamos diante de um delito de receptação de somenos gravidade.

Ainda, quanto à gravidade em concreto, há de se anotar que nesta Comarca são costumeiros os delitos desta estirpe, já que faz fronteira com a Bolívia, dessa forma muitas das vezes os veículos são levados para o exterior e jamais são recuperados. Além disso, no mais das vezes são trocados por drogas ou armas, tudo aquilo que fomenta a criminalidade no nosso país.

Por outro lado, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema SIAP e em consulta ao site do E. TJMT, e também do PJE e SEEU, ressai que o conduzido possui extensa ficha criminal.

De antemão, de se anotar que o flagrado é REINCIDENTE, já que possui executivo de pena em tramite sob o cód. 2000052-97.2019.811.0006, que tramita na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ante condenação por tráfico.

Sendo assim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que além do extenso passado criminal, e demonstra que faz do crime meio de vida, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.
" (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Noutro turno, assinale-se que o cumprimento da pena se difere desta medida acautelatória prisional que possui previsão legal, não havendo afronta aos princípios constitucionais.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado
MAGNO LUZIA CORDEIRO
, devidamente qualificado. (...)”.

O primeiro ponto trazido ao debate pelo impetrante diz respeito à suposta nulidade decorrente da demora na apresentação do paciente perante a autoridade judicial para a realização da audiência de custódia, que ocorreu somente 40 horas após o flagrante, em frontal desrespeito às regras que versam sobre o tema.

De acordo com o Juízo
a quo
, a prisão em flagrante ocorreu em

31/08/2022 às 10h10min (conforme Boletim de Ocorrência), distribuído o APF em 01/09/2021 às 14h54min, designada audiência de custódia em menos de 01 (uma) hora após a distribuição, para o dia 02/09/2022 às 14h50min, devidamente realizada em 02/09/2022, iniciada às 15h04min e encerrada às 15h20min.

Ao afastar a ilegalidade registrou:

“
Não há qualquer ilegalidade em pequeno elastério no prazo da realização desta audiência de custódia, principalmente por ser Comarca interiorana, sem Cadeia Pública, e que o preso teve que ser levado para Exame de Corpo de Delito, em seguida realizada a lavratura do B.O PM e também os trâmites pela delegacia, e inclusive a própria delegacia tem 24 horas para realizar seus trâmites, e em seguida foi levado para o presídio de Mirassol D’Oeste/MT. Desta feita, não fere a razoabilidade o pequeno elastério no prazo.”

Inicialmente, registro que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Ademais, não houve demonstração de qualquer prejuízo para o paciente causada pelo atraso na realização do procedimento. Se isso não bastasse, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da demora na apresentação do preso ao Juízo de origem.

Na sequência, quanto à alegação de que o paciente foi torturado pelos policiais por mais de 14 [quatorze] horas na Base do GEFRON, não deve ser conhecido, isso porque, o
writ
está precariamente instruído, o impetrante sequer juntou aos autos a íntegra do ADPF.

É sabido que a ação de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações trazidas pelo impetrante, devendo, por isso, ser apresentado com a documentação mínima capaz de permitir que esta Corte tenha a compreensão dos fatos e fundamentos utilizados na origem. Sendo assim, ausentes documentos para o adequado conhecimento da matéria, não há como conhecer do pedido nesse ponto.

Por outro lado, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente “
é REINCIDENTE, já que possui executivo de pena em tramite sob o cód. 2000052-97.2019.811.0006, que tramita na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ante condenação por tráfico”

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata que o paciente teve o regime semiaberto, suspenso, e por consequência foi regredido para o regime fechado cautelarmente.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Registra-se, ainda, a gravidade concreta do fato, pelo alto valor do bem, e pela frequência dessa espécie de delito naquela Comarca que faz fronteira com a Bolívia, uma vez que os veículos são levados para o exterior e jamais são recuperados. Além do fato de serem trocados por drogas, impulsionando a criminalidade, como bem consignou o Magistrado.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022